Tribunal: TJDFT
Processo: 0715106-41.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715106-41.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE DA COSTA PEREIRA APELADO: SONIA JOSE DOS SANTOS D E S P A C H O Verifica-se a duplicidade de protocolo das contrarrazões apresentadas pela parte SONIA JOSE DOS SANTOS (IDs 18466146 e 18466148). Desentranhem-se as contrarrazões de de 18466148. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 13 de agosto de 2020 11:39:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador